Tribunal: STF
Processo: Rcl 74186
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Maria de Fátima Marinho Oliveira, em 28.11.2024, contra o seguinte julgado prolatado pelo Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo no Processo n. 1001879-98.2023.8.26.0493, pelo qual teriam sido desrespeitadas as teses de repercussão geral firmadas por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 655.283 e 1.302.501, Temas 606 e 1.150:



    “Vistos. Cuida-se de agravo interposto com fulcro no art. 1.042 do Código de Processo Civil face decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a tese fixada na sistemática da repercussão geral do C. Supremo Tribunal Federal. 



    É o breve relatório. Fundamento e decido. 



    O agravo não comporta conhecimento, pelo evidente erro cometido pela ora agravante. 



    A decisão denegatória proferida em juízo de admissibilidade aplicou o instituto da repercussão geral, sendo incabível, portanto, a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC. 



    Neste sentido, o seguinte precedente: "1. Trata-se de reclamação ajuizada em face de decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal Militar - STM que não conheceu de agravo do art. 1.021 do CPC, mantendo decisão que obstou o trâmite de recurso extraordinário por estar o acórdão impugnado de acordo com decisão proferida no HC 130.793, Rel. Min. Dias Toffoli, que considerou a recepção do art. 195 do Código Penal Militar (abandono de posto) pela Constituição Federal (doc. 2, fls. 4). 2. O reclamante alega usurpação da competência do STF para determinar qual tema possui repercussão geral, tendo em vista que a tese acerca da recepção do art. 195 do CPM não foi julgada pela Corte. Requer a aplicação do princípio da fungibilidade para que o agravo interno seja conhecido com agravo em recurso extraordinário (art. 1.042, CPC). 3. É o relatório. Decido. 4. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República,diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 5 Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 6. A reclamação é inviável. Com efeito, nos termos do art. 1.042 do CPC/2015, o agravo em recurso extraordinário é o recurso próprio contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, configurando erro grosseiro a interposição do agravo interno previsto no 1.030, § 2º, do CPC/2015 , o qual impugna decisão que aplica tese firmada em julgamento de repercussão geral ou recursos repetitivos. 7. Observe-se que esta sistemática de impugnação das decisões que aplicam precedente da repercussão geral já vigia no regime processual do CPC/73, desde o julgamento pelo STF da Questão de Ordem no AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 19.11.2009, data a partir da qual não mais se admite a conversão de recurso diverso em agravo interno. 8. Assim, não há que se falar em usurpação da competência do STF, tendo sido correta a decisão que não conheceu do agravo interno por erro grosseiro (doc. 3, fls. 53/54). 9. Por todo o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Resta prejudicada a análise do pedido liminar. Publique-se. Intime-se.(Rcl 36551 / PR, Relator Min. Roberto Barroso, Julgamento: 28/08/2019)" 



    Pelo acima exposto, NÃO CONHEÇO do agravo e reconheço o trânsito em julgado. Baixem-se os autos à Vara de origem” (fls. 77-78, e-doc. 4).



    2. A reclamante alega que “neste caso o Magistrado Presidente do Colégio Recursal agiu em raríssimo desacerto, sendo o caso de reforma de sua decisão para que seja determinado o processamento do agravo de instrumento, uma vez que a decisão da 7ª Turma do Colégio Recursal de São Paulo, contraria entendimento firmado no Tema 606 desta Augusta Suprema Corte. Pelo que se verifica a questão central da demanda está em se saber qual Tema deve realmente ser aplicado ao caso, qual seja, o de nº 1.150 ou o Tema 606, ambos desta Corte” (fl. 7, e-doc. 1).



    Salienta que, “diante da comprovação que a aposentadoria ocorreu ANTES de 2019, é caso de aplicação do Tema 606 e em sendo mantida a r. decisão monocrática, estar-se-á desrespeitando decisão vinculante desta Corte, fato que pode ser objeto da presente Reclamação, conforme especifica o art. 102, inciso II, alínea ‘l’ da Constituição Federal e o art. 156 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, de modo a garantir a autoridade de suas decisões” (fl. 23, e-doc. 1).



    Assevera que “esta reclamação proposta pela reclamante é a única forma de fazer cessar a desrespeitosa decisão do Juiz Presidente do Colégio Recursal de São Paulo, que insiste em aplicar o Tema 1.150 para caso anterior a Emenda de 2019, mesmo após haver impugnação específica além do que houve esgotamento das vias recursais” (fl. 26, e-doc. 1).



    Requer “tutela de urgência para suspender a eficácia de decisão que determinou o reconhecimento do trânsito em julgado, até o julgamento final da presente reclamação” (fl. 28, e-doc. 1).



    Pede, “quando do julgamento do mérito, seja acolhida a presente reclamação para o fim de determinar o processamento do agravo de instrumento nos autos 1001879-98.2023.8.26.0493 da 4ª Turma do Colégio Recursal de São Paulo, enviando-o a esta Suprema Corte para análise” (fl. 28, doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se dá na espécie.



    4. Põe-se em foco, na reclamação, se, ao desprover recurso extraordinário com agravo interposto contra a aplicação da repercussão geral na origem, sob o fundamento de ser incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal, com base no art. 1.042 do Código de Processo Civil, a autoridade reclamada teria contrariado as teses de repercussão geral firmadas por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 655.283 e 1.302.501, Temas 606 e 1.150.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados. 



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



    6. Na espécie vertente, o Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo não conheceu do recurso extraordinário com agravo, com o seguinte fundamento:



    “Cuida-se de agravo interposto com fulcro no art. 1.042 do Código de Processo Civil face decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a tese fixada na sistemática da repercussão geral do C. Supremo Tribunal Federal. 



    É o breve relatório. Fundamento e decido. 



    O agravo não comporta conhecimento, pelo evidente erro cometido pela ora agravante. 



    A decisão denegatória proferida em juízo de admissibilidade aplicou o instituto da repercussão geral, sendo incabível, portanto, a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC” (fl. 77, e-doc. 4).



      A decisão reclamada harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “RECLAMAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA – ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE – INOCORRÊNCIA – INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) – INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – LEGITIMIDADE – CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 11.635-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 19.12.2011). 



    7. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que o recurso cabível contra decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral é o agravo interno para o colegiado do Tribunal de origem, sendo exemplos:



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Alegação de usurpação de competência. Agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo de instrumento caracteriza erro grosseiro da parte, que implica a preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl n. 30.583-AgR/GO, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 3. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 4. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 5. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 30.321-ED/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.6.2018).



    8. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que a interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe nem suspende a contagem de prazo para fins de trânsito em julgado. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. O recurso manifestamente incabível não suspende o prazo para a interposição de novo recurso” (AI n. 769.380-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.4.2010).



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MANIFESTO DESCABIMENTO DO AGRAVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 1. O agravo interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Inteligência dos arts. 932, III, c/c 1.021, § 1º, do CPC/2015. 2. Agravo Interno manifestamente incabível não produz o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA (Presidente), Pleno, DJe de 24/3/2014; ARE 789.860 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/9/2014; ARE 1.047.515 ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/9/2018. 3. Recurso de Agravo não conhecido. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos, independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento” (Rcl 
n. 39.164-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.3.2020).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora